Tribunal: TJBA
Processo: 8000645-45.2024.8.05.0255
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000645-45.2024.8.05.0255

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TAPEROA

Advogado(s)
:
CINTIA PINTO ARAUJO MORAES, MARCELO AUGUSTO ALBUQUERQUE LEITE

APELADO: MARCOS VENICIUS DOS SANTOS HIGINO

Advogado(s)
:
BRUNA MACIEL SANTOS ANDRADE

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO SERVIÇO PÚBLICO SEM CONCURSO. NULIDADE. VERBAS TRABALHISTAS. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES CONTRATUAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por ente municipal contra sentença que reconheceu a nulidade da contratação temporária de servidora pública, em razão da ausência de concurso e da prorrogação reiterada do vínculo por cerca de três anos, condenando o Município ao pagamento de décimo terceiro salário, férias acrescidas do terço constitucional e depósitos do FGTS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária da servidora, sem concurso público e com sucessivas prorrogações, é nula; (ii) estabelecer se, reconhecida a nulidade da contratação, é devido o pagamento das verbas trabalhistas pleiteadas, especialmente férias, décimo terceiro salário e FGTS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A contratação por tempo determinado na Administração Pública somente é válida quando presentes, cumulativamente, os requisitos de previsão legal, temporariedade e excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX, da CF/1988.
A prorrogação sucessiva do vínculo por aproximadamente três anos descaracteriza a excepcionalidade e temporariedade exigidas pela norma constitucional, acarretando a nulidade da contratação, nos termos do art. 37, II e IX, da CF/1988.
De acordo com a jurisprudência do STF (Tema 916 – RE 705.140), mesmo nos casos de nulidade do vínculo, o servidor contratado tem direito à remuneração pelo trabalho prestado e ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS, conforme art. 19-A da Lei 8.036/1990.
A Corte Suprema também fixou, no Tema 551 (RE 1066677), a possibilidade de recebimento de décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional quando houver desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas renovações, como ocorrido no caso concreto.
O Município, responsável legal pelos registros de pagamento, não comprovou a quitação das verbas pleiteadas, configurando-se a omissão quanto ao fato extintivo do direito da parte autora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A contratação temporária de servidor público que se prolonga por sucessivas renovações, sem justificativa de excepcional interesse público, é nula por violação ao art. 37, II e IX, da CF/1988.
Reconhecida a nulidade da contratação, é devido ao servidor o pagamento das verbas salariais relativas ao período trabalhado, inclusive décimo terceiro salário, férias com terço constitucional e levantamento do FGTS, quando comprovado o desvirtuamento da contratação temporária.
Compete ao ente público demonstrar o pagamento das verbas trabalhistas devidas, sob pena de condenação.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; Lei 8.036/1990, art. 19-A.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 705.140, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 28.08.2014 (Tema 916); STF, RE 1066677, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 22.05.2020 (Tema 551); TJ-BA, APL 8000110-73.2017.8.05.0090, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, j. 29.03.2022; TJ-BA, REEX 0000588-06.2010.8.05.0078, Rel. Desa. Cynthia Maria Pina Resende, j. 23.06.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8000645-45.2024.8.05.0255,
em que figura como Apelante o
MUNICÍPIO DE TAPEROÁ

e, como Apelado,
MARCOS VENICIUS DOS SANTOS HIGINO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, à unanimidade de votos,

conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA